Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701461-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G7COR - CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA., CLAUDIA CRISTINA ALKMIM OLIVEIRA - EPP, CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA, ANTONIO DIAS GOUVEIA AGRAVADO: IRS PARTICIPACOES LTDA, LETICIA LOFEGO RODRIGUES, RONI DARROS BARBOSA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0722617-40.2020.8.07.0001, ID no 71158117, págs. 1-2. 2. Os agravantes foram intimados para comprovar a regularidade do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 20087767). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 20430559). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Os agravantes foram intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo ou providenciar o pagamento em dobro, conforme despacho de ID no 20430559. Entretanto, deixaram de cumprir a determinação (ID no 20430559), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO